Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-32.2022.8.11.0013
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002429-32.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCIA MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 181.515.458-60 (RECORRENTE), RODINEI RODRIGUES SANCHES - CPF: 038.835.051-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS E 1/3 DE FÉRIAS SOBRE 15 DIAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. TRAMITAÇÃO DE AÇÕES ENTRE AS MESMAS PARTES. PEDIDOS DISTINTOS. PERÍODOS DIVERSOS. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. art. 337, § 1o do Código de Processo Civil, para a caracterização da litispendência é necessário que haja a identidade de partes, de pedido e de causa de pedir e, não havendo o mesmo pedido (débitos distintos), não há falar em litispendência.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que reconheceu a figura jurídica da litispendência e, por consequência, julgou extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do CPC/15.

A parte autora ajuizou a presente ação de cobrança em maio de 2022, pugnando pela condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de FGTS dos anos de 2020 e 2021 e o terço constitucional do período não prescrito incidente sobre 15 dias de férias vencidas (2017 a 2021).

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais.

Deu-se início a fase de cumprimento de sentença, com a homologação do calculo e determinação de expedição de RPV.

Em seguida, sobreveio sentença de extinção do feito.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente alega que não se trata de litispendência, uma vez que os objetos das ações são diferentes, pois se trata de períodos diferentes.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

De acordo com o Código de Processo Civil, no art. 337, extrai-se a definição de litispendência:

“§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.”

Da análise do dispositivo legal, a litispendência é caracterizada quando está presente a identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Da análise da ação 1001598-52.2020.8.11.0013, verifica-se que foi proposta contra o Estado de Mato Grosso, sendo os pedidos julgados procedentes para condenar o estado de Mato Grosso ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de 1/3, referente ao período de 2015 a 2019:

“a) condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS do período não prescrito (
20/05/2015 a 21/12/2019
), sem a multa de 40%;

b) condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente
a férias e respectivo adicional de 1/3 (um terço) de férias
do período não prescrito (20/05/2015 a 21/12/2019).”

Já a presente ação foi ajuizada em face o Estado de Mato Grosso, em que a autora postulou o pagamento de FGTS referente ao período de 2020 e 2021 e o terço constitucional sobre 15 dias de férias do meio do ano, do período não prescrito (2017 a 2021), visto que alega que apenas recebeu o terço constitucional sobre 30 dias.

Assim, a sentença condenou o Estado de Mato Grosso nos seguintes termos:

“a)
condenar
a parte reclamada ao pagamento do terço constitucional,
incidente sobre 15 (quinze) dias das férias vencidas
,
a partir de 05/2017 – período imprescrito
, com incidência de juros e correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça;

b)
condenar

a parte Reclamada ao pagamento de FGTS correspondente aos anos de
2020 e 2021
.”

Assim, considerando que se trata de título executivo já abarcado pela coisa julgada, bem como por se tratar de causa de pedir e períodos distintos (primeira ação – FGTS e férias proporcionais + 1/3 - 2015 a 2019 / segunda ação – FGTS 2020 a 2021 e 1/3 sobre 15 dias de férias 2017 a 2021), deve ser afastada a litispendência, e por consequência, a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto
, dou parcial provimento ao recurso e ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, devendo remetido ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025